Tribunal: TJSP
Processo: 0036070-02.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PRETENDIDA A ABSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio, na modalidade tentada. Recurso não provido.